Tribunal: TJSP
Processo: 2250234-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA PROVISÓRIA. Financiamento para aquisição de veículo. Alegação de prática contratual ilegal e abusiva. Pretensão de depósitos do valor incontroverso das parcelas, para elidir os efeitos da mora. Cancelamento ou abstenção da inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito. Manutenção na posse do bem até final do litígio. Inexistência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA PROVISÓRIA. Financiamento para aquisição de veículo. Alegação de prática contratual ilegal e abusiva. Pretensão de depósitos do valor incontroverso das parcelas, para elidir os efeitos da mora. Cancelamento ou abstenção da inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito. Manutenção na posse do bem até final do litígio. Inexistência de verossimilhança ou dano irreparável. Não concorrência dos requisitos do Art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250234-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FILIPE
ALVES MENDONCA SINIGALIA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO
DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250234-07.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 29887 (PROCESSO DIGITAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2250234-07.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: FILIPE ALVES MENDONÇA SINIGALIA (JUSTIÇA GRATUITA)
AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA
JUIZ: PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
REVISIONAL.
TUTELA PROVISÓRIA. Financiamento para aquisição de
veículo. Alegação de prática contratual ilegal e abusiva. Pretensão
de depósitos do valor incontroverso das parcelas, para elidir os
efeitos da mora. Cancelamento ou abstenção da inscrição do nome
nos órgãos de proteção ao crédito. Manutenção na posse do bem
até final do litígio. Inexistência de verossimilhança ou dano
irreparável. Não concorrência dos requisitos do Art. 300 do CPC
para a concessão da tutela de urgência. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de Instrumento interposto contra r. decisão do Juízo “a quo”,
acostada às fls. 56 (dos autos principais) que, em ação revisional de contrato bancário de
financiamento para aquisição de veículo, indeferiu a tutela buscada pelo agravante, para o
fim de autorizar os depósitos judiciais dos valores que ele reputa devidos, afastando-se os
efeitos da mora, cancelar e/ou afastar as restrições constantes em seu nome junto aos
órgãos de proteção ao crédito e a manutenção da posse do bem até o fim do litígio.
Sustenta o recorrente que estão presentes os requisitos exigidos pelo art.
300 do Código do Processo Civil para concessão da tutela provisória. Pleiteia autorização
para proceder ao depósito judicial dos valores incontroversos, afastando-se os efeitos da
mora, assim como para excluir e/ou afastar a negativação do seu nome junto aos cadastros
de restrição ao crédito e pugna pela manutenção da posse do veículo financiado até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250234-07.2019.8.26.0000 -Voto no
3
julgamento final da demanda.
Recurso
processado,
dispensadas
as
informações.
(fls.
10/11).
Contraminuta às fls. 16/24.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Para deferimento da tutela provisória buscada pelo recorrente, faz-se
necessário a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se preconiza da leitura do
art. 300 do CPC, o que não se verifica na hipótese vertente.
Não há como se obter a nulidade ou a revisão de cláusulas contratuais
pela via de tutela provisória, sem que haja a instauração do contraditório. O fato do
recorrente alegar que resta caracterizada abusividade em seu contrato não é suficiente para
embasar a concessão de tutela provisória, eis que o ajuizamento de pedido revisional de
cláusulas e encargos contratuais não tem força para descaracterizar a mora contratual.
Não se pode admitir, também, que os valores apresentados na inicial,
embasado em cálculo unilateral, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, tenha
caráter liberatório da mora, pois, até que o contrato venha a ser revisado, suas cláusulas
permanecem intocáveis.
Ademais disso, não resta demonstrado de forma verossímil que se deva
elidir os efeitos da mora tão somente pelo depósito do valor que o agravante afirma ser o
correto.
Assim, enquanto não houver comprovação das alegações do recorrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250234-07.2019.8.26.0000 -Voto no
4
permanecerá a obrigatoriedade do pagamento das parcelas de acordo com a avença
firmada.
Não há que se falar, também, no cancelamento ou abstenção de envio do
nome do devedor ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. O fato de existir ação
revisional que visa discutir o débito, não é suficiente para inibir os efeitos da mora e
impedir a instituição financeira de inserir o nome do agravante no rol dos maus pagadores.
Este é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual
preconiza na Súmula no 380: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não
inibe a caracterização da mora do autor”.
Ademais, depois de reiteradas discussões jurídicas acerca do tema, o
Superior Tribunal de Justiça houve por bem decidir “Incidente de Processo Repetitivo”,
referente a contratos bancários, com publicação feita em 03.10.09, quais os requisitos,
cumulativamente, são necessários para tal mister. Senão vejamos:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO
DAMORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE
OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. ORIENTAÇÃO 4 -
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em
cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou
medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for
fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver
demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom
direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver
depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada
conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do
nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou
no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.
Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.(...) REsp
1061530/RS RECURSO ESPECIAL 2008/0119992-4, Ministra
NANCY ANDRIGHI (1118), julgamento em 22/10/2008; publicação
DJE 10/03/2009.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250234-07.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Diante da ausência de cumprimento de todos os requisitos acima
explicitados, não há como dar outro deslinde ao caso.
No que tange a questão da manutenção da posse do automóvel, é evidente
que tal matéria deve ser discutida em ação própria. O recorrente não pode se valer desta
ação para pleitear o direito de ser depositário do veículo, posto que este tema não diz
respeito à lide, que visa apenas a revisão de cláusulas contratuais.
Sendo assim, em face da ausência de verossimilhança das alegações do
recorrente e sendo os elementos trazidos insuficientes para formação de um juízo
provisório favorável a ele, a tutela provisória pretendida deve ser indeferida na sua
totalidade.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator